Tribunal: TJSP
Processo: 2235081-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oportunidade na qual a autora buscava impedir a suspensão do pagamento de seus vencimentos, tanto quanto a instauração de procedimento administrativo – Servidora que padece de problemas ortopédicos, os quais comprometem o desempenho das atividades cotidianas – Aplicação da norma do art. 111 da Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oportunidade na qual a autora buscava impedir a suspensão do pagamento de seus vencimentos, tanto quanto a instauração de procedimento administrativo – Servidora que padece de problemas ortopédicos, os quais comprometem o desempenho das atividades cotidianas – Aplicação da norma do art. 111 da Constituição Estadual – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235081-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante SATIE
SANDRA TAIRA SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235081-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18437
2
Agravo de Instrumento no 2235081-31.2019.8.26.0000
Agravante: Satie Sandra Taira Santos
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 18437
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oportunidade na
qual a autora buscava impedir a suspensão do pagamento de
seus vencimentos, tanto quanto a instauração de procedimento
administrativo – Servidora que padece de problemas
ortopédicos, os quais comprometem o desempenho das
atividades cotidianas – Aplicação da norma do art. 111 da
Constituição Estadual – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de
decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fazendo-o a magistrada
sob fundamento de que os documentos médicos existentes nos autos não são suficientes
para afastar a decisão do DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado, contrária
à concessão da licença-saúde.
É o relatório.
A recorrente, Professora de Educação Básica II, afirma que
precisou se afastar das funções, no período compreendido entre 20/02/19 a 20/05/19, em
razão de problemas ortopédicos e transtorno de pânico. Ocorre que, realizada a perícia pelo
DPME, opinou aquele Departamento no sentido de que a licença não deveria ser
concedida. Seguiu-se recurso administrativo, indeferido.
Respeitado o entendimento da d. magistrada a quo, seria o
caso de se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional demandada, porque presentes tanto o
o fumus boni iuris como o periculum in mora.
De fato, a agravante trouxe aos autos documentos médicos
que dão conta dos problemas de saúde de que padece, opinando aqueles profissionais pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235081-31.2019.8.26.0000 -Voto no 18437
3
afastamento das atividades (fls. 19, 20 e 28 a 30 dos autos de origem).
Sob outro aspecto, inegável que, à falta do provimento de
urgência, a servidora – que se diz impossibilitada de exercer suas funções, porque doente –
poderá perder a condição de sobrevivência, o que demanda pronta atuação da Justiça.
E nem se argumente com o risco de dano inverso, pois, caso a
ação venha a ser julgada improcedente, a requerida, em tese, poderá recuperar o que pagou
a maior, administrativamente.
Não se desconhece que o Decreto Estadual no 29.180/88
atribui ao Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME a realização das perícias
médicas com vista à licença para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família.
Mas as máximas da experiência têm demonstrado que polêmicas se mostram as avaliações
realizadas por aquele órgão burocrático da Medicina, do que são prova as inúmeras ações
em que a situação do servidor se vê revertida.
Assim, trata-se de confirmar a decisão de fls. 9 e 10, atento à
regra do artigo 111 da Constituição do Estado – que vincula a Administração Pública –,
determinando que o poder público se abstenha de realizar descontos nos vencimentos da
agravante, tanto quanto de instaurar procedimento administrativo a propósito dos fatos
objeto da ação, ordem que subsistirá até o julgamento do feito.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator